Tribunal: TJDFT
Processo: 0707704-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707704-36.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADAS: AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que o acórdão impugnado afrontou o entendimento do STJ proferido em sede de recurso repetitivo. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Acrescenta que, a matéria é de ordem pública, e desse modo, pode ser arguida ao longo do processo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto à petição de ID 25176256, cumpre registrar que não há que se falar em observância à sistemática dos precedentes, pois, como decidido no acórdão dos embargos de declaração, não houve insurgência do Distrito Federal no tocante ao índice de correção monetária e aos juros de mora em sede de apelação, e, consequentemente, não houve decisão de mérito sobre a matéria, situações que inviabilizam a pretendida devolução dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018